Tribunal: TJBA
Processo: 0000264-22.2014.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000264-22.2014.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

APELADO: ANTONIO VALDIVANDO FERREIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

EMENTA

Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento
da Apelação Cível.

Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Assim, não se vislumbra o vício alegado pela Embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vício no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo da Embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios. Embargos não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0000264-22.2014.8.05.0063

que tem como embargante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e, como parte embargado, ANTÔNIO VALDIVANDO FERREIRA COSTA, REPRESENTADO POR CECÍLIA MOTA COSTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da

5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
negar provimento a
o presente Recurso
,
nos termos do voto do Relator.